Tribunal: TJBA
Processo: 8000746-96.2024.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000746-96.2024.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ADAUTO DA COSTA GAMA

Advogado(s)
:
SILVIMAR CHARLLES LIMA DE OLIVEIRA, CLAUDIA DO CARMO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO Ou Contradição PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I
-
CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos pelo réu em face de acórdão através do qual
esta
E. Turma Julgadora, por unanimidade, negou provimento apelação criminal e manteve condenação
do embargante como incurso

na sanção prevista no art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal
.
Sustenta
“
omissão
/
contradição
”
quanto à inaplicabilidade dos tipos penais à apresentação de cópia de documento não autenticada,
apresent
ando prequestionamento de dispositivos legais e
constitucionais.

II
-
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se há vícios de omissão ou contradição no acórdão embargado, capazes de justificar a sua correção ou a integração com fins de prequestionamento.

III
-
RAZÕES DE DECIDIR

3 – O acórdão
impu
gnado não apresenta qualquer omissão ou contradição, tendo sido enfrentados todos os argumentos da defesa com motivação suficiente.

4 - O acórdão apresentou fundamentação clara e coerente acerca das alegações defensivas relativas à apresentação de cópia adulterada de documento
,
com aparência de veracidade
, notadamente diante das circunstâncias do caso concreto.

5 -
O inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento não autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

IV
-
DISPOSITIVO E TESE

6 -
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1.
Os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legalmente previstas, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2.
A decisão judicial não está obrigada a abordar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente apreciar de forma fundamentada as questões pertinentes e essenciais à resolução do litígio.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 619; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
E
Dcl

no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
D
Je

25.04.2022; STJ,
E
Dcl

nos
E
Dcl

no REsp 1642531/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
D
Je

22.04.2019.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

EDAP Nº 8000746-96.2024.8.05.0218 - RUY BARBOSA/BA

RELATOR: ÁLVARO MARQUES DE FEITRAS FILHO

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº
8000746-96.2024.8.05.0218
, da Comarca
de
Ruy
Barbosa
, sendo
e
mbargante
ADAUTO DA COSTA GAMA
e
e
mbargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar aos presentes Embargos de Declaração, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Álvaro Marques de Freitas Filho

Relator